Tribunal: STF
Processo: HC 210737
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 713.203/RS. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em procedimento instaurado a fim de investigar a venda de medicamentos sem receita médica. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Representa a autoridade policial pela interceptação telefônica de diversos números, a fim de investigar a venda de medicamentos sem receita médica. Ainda, representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva, expedição de mandados de busca e apreensão e quebra do sigilo telemático dos investigados. Igualmente, postulou a ação controlada. Por fim, requereu a quebra de dados de informática e telemática dos aparelhos eventualmente apreendidos no cumprimento dos mandados. 



    Instado, o Ministério Público opinou pelo deferimento das interceptações telefônicas e das quebras dos sigilos cadastrais e da ação controlada. Ainda, manifestou-se pela expedição de todos os mandados de busca e apreensão postulados, bem como pelo deferimento da quebra do sigilo telefônico de celulares apreendidos e pelo deferimento do pedido de compartilhamento de provas, inclusive para eventual Inquérito Civil. Por fim, manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de RODRIGO e EIAD MUNIR, bem como pelo indeferimento da prisão preventiva de MARIA FÁTIMA, ANGÉLICA, CLAYTON, JORDANA e CÁSSIO. 



    [...]



    6. Da prisão preventiva.



    A autoridade policial ainda postulou a prisão preventiva RODRIGO DA SILVA PAZ; MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PAZ; ANGÉLICA LANDSKRON DE LIMA; CLAYTON JOSÉ ERAZABA DOS SANTOS; EIAD MUNIR SULEIMAN AHMAD; JORDANA JAQUES ESPÍNDOLA DA SILVA e CÁSSIO JAQUES DA SILVA. 



    A representação da autoridade policial apresenta-se fundada no relatório elaborado com base na interceptação telefônica efetuada no expediente n.º 50015315320218210062, que visa investigar os indivíduos (e pertinentes associações) relacionados à prática dos delitos previstos, em tese, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que possivelmente vendiam medicamentos sem a devida prescrição médica. 



    Contudo, necessário tecer alguns pontos, com relação aos requisitos essenciais para a decretação da segregação dos investigados. 



    Conforme consta nos autos, o Ministério Público bem menciona que os relatórios policiais (Evento 1-OUT2 e os do expediente n.º 50015315320218210062), a denúncia no Conselho Regional de Farmácia (OUT2 do expediente 50015315320218210062) e as interceptações telefônicas extraídas confirmam os crimes apontados. Os diálogos listados comprovam a tipicidade delitiva quanto à materialidade delitiva. 



    Quanto aos indícios de autoria, conforme acima mencionado, EIAD e RODRIGO são os proprietários da Farmácia Popular e da Farmácia Rosário respectivamente, fato que apontou que eram efetuadas a venda de medicamentos sem a prescrição médica nos referidos estabelecimentos. 



    [...] 



    Com relação à gravidade em concreto, necessária a análise da conduta de cada investigado. 



    [...]



    Lado outro, mesmo considerando a primariedade dos investigados EIAD e RODRIGO, conforme bem menciona o Parquet, a gravidade de suas condutas ensejam a decretação das suas prisões. 



    Isso porque ambos são proprietários dos estabelecimentos e responsáveis por emanar as ordens da atividade ilícita. Ainda, porque ambos são farmacêuticos e responsáveis técnicos pelas drogarias, o que também revela uma violação ao dever funcional. Não obstante, são os responsáveis por autorizar a venda de fármacos sem receita médica e conduzir a atividade dos demais investigados. Por fim, porque a atividade ilícita continuará com as suas presenças físicas, já que são os responsáveis que autorizam a manutenção da abertura da empresa. 



    Então, comprovada a materialidade, havendo seguros indicativos acerca da autoria e tratando-se de crime grave, o qual apresenta pena máxima superior a 4 anos, a prisão de EIAD MUNIR SULEIMAN AHMAD e RODRIGO DA SILVA PAZ revela-se adequada e autorizada pela lei. 



    Além disto, conforme bem menciona o Parquet, verifica-se que a probabilidade de reiteração criminosa, em razão de suas liberdades e a gravidade em concreto sustentam o risco à ordem pública. 



    Por fim, registro que apesar de a prisão ser medida excepcional, no presente caso, a priori, as demais cautelares revelam-se insuficientes para fazer cessar a conduta criminosa adotada pelos suspeitos. 



     



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Jair Rodrigues Mendes, advogado, em favor de EIAD MUNIR SULEIMAN AHMAD, apontando como autoridade coatora o Juízo 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em razão de vender medicamentos sem receita médica na farmácia de sua propriedade. A decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida em 09/12/2021.



    [...]



    II. Compulsando os autos, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da liminar.



    Inicialmente cumpre referir que esta ação constitucional é conexa com o habeas corpus nº Nº 5246109-61.2021.8.21.7000, impetrado pelo mesmo defensor constituído, em favor de RODRIGO DA SILVA PAZ, cuja liminar foi indeferida no plantão jurisdicional deste Tribunal e mantida por este Relator. 



    Pois bem. 



    Conforme referido no habeas corpus conexo, embora exista sigilo dos autos, a decisão foi trazida pelo impetrante, evidenciando-se que, ao menos este documento, não constitui novidade à defesa. A decisão hostilizada está devidamente fundamentada (processo 5002824-58.2021.8.21.0062/RS, evento 13, DESPADEC1):



    [...]



    Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como o objetivo de resguardar a apuração dos fatos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, pelo menos neste momento processual. 



    Outrossim, para evitar tautologia, reporto-me à decisão proferida pelo Desembargador plantonista deste Tribunal, quando indeferiu a liminar ao corréu Rodrigo da Silva Paz (processo 5246109-61.2021.8.21.7000/TJRS, evento 4, DESPADEC1): 



    "O periculum libertatis foi fundamentado não apenas no risco de reiteração delitiva, conforme trazido pela defesa, mas também em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada pelo modus operandi supostamente adotado quando da prática dos delitos, que aqui deixo de reproduzir pelo sigilo do expediente da origem, mas que se encontra documentado no processo." 



    Por isso também se mostra desaconselhável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por ora. 



    Portanto, impõe-se a manutenção do decreto prisional, devendo ser denegada a ordem, pois o paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, estando preso legalmente, ou seja, por força de decisão bem fundamentada, consoante art. 312 do CPP e arts. 5º, LXI, e 93, IX, da CF/88. 



    III. Por tais fundamentos, indefiro a liminar postulada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferida pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que: (a) Dada a gravidade do quadro de saúde do Investigado, correndo risco de vida e a necessidade de utilização de terapia com equipamento CCPAP/BIPAP, faz com que esta Defesa Técnica lance mão do presente expediente em plantão judicial. Cumpre registrar que o equipamento CCPAP/BIPAP é ligado a corrente elétrica e serve para auxílio na respiração do Investigado durante o sono, momento em que ocorrem pequenas paradas cardiorrespiratórias; e (b) o Paciente também é portador da bactéria do H. Pylori, o que impede a ingestão de água proveniente da concessionária, fazendo com que o mesmo só consuma água mineral, o que agrava seu quadro patológico. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender o decreto preventivo e/ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar até decisão final do presente, e ao final tornar definitiva a liminar para revogar o decreto preventivo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



      Documento assinado digitalmente